Tribunal: STF
Processo: ARE 1383316
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor. 3. Reajuste anual dos servidores do Judiciário paulista. 4. Lei Estadual 12.177/2005. Resolução 544/2011. 5. Necessidade do reexame do acervo fático-probatório e da legislação local. Providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.